Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-29.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE REEMBOLSO INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite que o conjunto de pretensões formulado pelo autor ao longo da exordial sejam consideração para aferição dos pedidos.
2. Deve ser apreciado o pedido de compensação por danos morais da parte que, apesar de não ter sido formulado no local adequado da petição inicial, foi sustentado como causa de pedir e devidamente contestado pela parte reclamada.
3. Comprovado o desconto indevido e demonstrado o descaso da empresa em proceder à resolução do problema na seara administrativa, a despeito das tentativas da parte consumidora.
4. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a parte consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000265-29.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (RECORRENTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS - CPF: 459.881.701-10 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LAUNCH PAD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 13.427.325/0001-05 (RECORRIDO), ANDRE SUAREZ TONDATO - CPF: 072.209.326-85 (ADVOGADO), ANA ELISA SANTANA DE PAIVA - CPF: 016.161.426-42 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO (RECORRIDO), CARLOS VINICIUS MARIANO MAGNO - CPF: 391.230.048-86 (RECORRIDO), ALESSANDRO ZANETE - CPF: 269.193.218-40 (ADVOGADO), LARA MAURITA QUADRINI SAITO - CPF: 337.885.528-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022